Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 do agravo de instrumento que interpusera, ante a homologação do acordo firmado entre as partes na origem, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41450763 (fl. 81).